Tribunal: TJSP
Processo: 1018170-26.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora em face de sentença que decretou a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM

Ementa:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação cível interposta pela autora em face de sentença que decretou a improcedência dos pedidos aduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia consiste em definir se houve a demonstração da relação jurídica por meio de prova idônea e se a origem do débito que ensejou a alegada negativação ou cadastro em plataforma de negociação de dívida está ou não comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Hipótese em que a autora, invocando as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, alega, genericamente, que não lhe foi viabilizado conhecimento dos fatos a ela imputados, bem como informações a respeito da origem do débito.
4. Relação de consumo que, por si só, não implica no reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova somente cabível no caso de ser verossímil a alegação do consumidor.
5. Elementos dos autos que demonstram a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a utilização do serviço e o inadimplemento. Comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC). 6. Legitimidade das cobranças. Ilícito inexistente.
IV. DISPOSITIVO:
7. Sentença mantida.
8. Recurso desprovido.